Tribunal: STF
Processo: ARE 1524674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, assim ementado (eDOC 140, p. 2/3):



    “AMEAÇA E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO PLENA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima ofertou representação dentro do prazo decadencial e confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, a agressão e a ameaça contra sua vida, ambas praticadas pelo réu, seu irmão. Palavra da ofendida que merece prestígio, em crimes desta natureza, cometidos no recesso do lar familiar. Pai da ofendida que confirmou sua versão, ademais. Lesões comprovadas por laudo pericial, em sede compatível com a dinâmica declarada pela ofendida. Acusado que alegou em Juízo (não compareceu para oitiva policial) que estava embriagado e foi o padrasto dele quem saiu com uma vassoura em mãos e acabou acertando a vítima. Legítima defesa apregoada pela defesa técnica não demonstrada, como lhe incumbiria (art. 156 do C.P.P.); réu que não se submeteu a exame de corpo de delito. Embriaguez, ira, cólera ou raiva não excluem a responsabilidade criminal do agente pela ameaça proferida, cuja configuração não pressupõe ânimo calmo e refletido. Condenações mantidas. PENAS. 1-Lesão corporal: Base fixada no mínimo legal, na segunda fase exasperada em 1/6, pela agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é ora afastado, dado o bis in idem, já que a violência doméstica integra o tipo penal; sem alterações na última fase da dosimetria penal. 2-Ameaça: Base fixada no mínimo legal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais. Entretanto, imperiosa correção de erro material da sentença em desfavor do acusado, porquanto indevidamente constou do édito condenatório apenamento de 6 meses de detenção, quando correto 1 mês de detenção. Na etapa seguinte, mantém-se o acréscimo de 1/6 pela agravante do artigo 61, II, “f”, chegando-se ao apenamento definitivo de 1 mês e 5 dias de detenção, à míngua de modificadores outros. BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Regime aberto mantido, ante a primariedade e bons antecedentes do apelante. Por tratar-se de infrações penais cometidas com violência e grave ameaça à pessoa, em contexto de violência doméstica contra a mulher, é vedada a substituição da pena corporal em restritivas de direitos (CP, art. 44, I e Súmula 588 do STJ). Mantém-se a negativa de sursis penal ao argumento de que seria mais prejudicial ao réu, quem não se insurgiu contra a negativa, dessumindo-se desinteresse no benefício. Apelo defensivo provido em parte para a adequação da pena imposta a P. A. de M. N. para 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, mantida, no mais, a r. sentença.”



    Nos recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se vulneração ao art. 5º, LIII, da Constituição da República.



    Em suas razões, busca-se, em suma, o reconhecimento da incompetência do juízo. No mais, assevera que 



    “Não há nos autos qualquer evidência de que o crime imputado ao recorrido tenha sido praticado com a motivação de opressão à mulher, fundamento da Lei Maria da Penha. Trata-se de briga de irmãos, não decorrente da vulnerabilidade da ofendida”. 



    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 660 da repercussão geral e, no mais, o inadmitiu em face da incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF e por entender que eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa (eDOC 172).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, bem como na ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de nenhum de tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente